Tribunal: TJMT
Processo: 1005025-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005025-57.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, IMISSÃO, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATOR
:
DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES
,
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), MARIA CELIA SANTOS CARDOSO - CPF: 078.364.141-91 (AGRAVANTE), EUGENIO CARDOSO - CPF: 077.666.021-72 (AGRAVANTE), JORCELINA BARBOSA VILELA - CPF: 284.424.901-91 (AGRAVADO), JAIR VILELA MACHADO FILHO - CPF: 631.302.111-87 (AGRAVADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), VENCIDA A RELATORA, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. POSSE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE. CAUÇÃO. GARANTIA QUE PODE SER CONSTITUÍDA PELO PRÓPRIO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A questão posta em exame é a necessidade de caução para ser imitido na posse em bem de sua propriedade em decorrência de inadimplemento de compromisso de compra e venda.

2. No caso concreto a parte recorrente defende que foi reconhecido judicial o inadimplemento do promissário comprador e houve a resolução contratual, de forma que teria direito de ser imitida na posse do imóvel objeto do contrato.

3. A parte recorrida sustenta que pagou parte do valor, razão pela qual somente é possível a imissão na posse com a oferta de caução.

4. O Código Civil estabelece no art. 1228 o direito de sequela do proprietário: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

5. É incontroverso que os agravantes são proprietários do imóvel e, logo, tem o direito de reavê-lo. Do mesmo modo o agravado tem o direito de ter de volta o dinheiro que pagou aos agravantes deduzidas eventuais multas previstas no compromisso de compra e venda. Assim, a solução que melhor se adequa a situação é a imissão dos agravantes na posse do imóvel sendo esse colocado como garantia (caução) em favor dos agravados.

6. Decisão reformada.

7. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
EUGÊNIO CARDOSO e MARIA CÉLIA SANTOS CARDOSO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, no Cumprimento Provisório de Sentença (autos n. 1000188-60.2023.8.11.0010), que condicionou a imissão
na
posse dos exequentes à prestação de caução arbitrada no valor correspondente àquele que deve ser restituídos aos executados, a saber: R$ 708.728,60 (setecentos e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), com retenção de 20% (vinte por cento) a título de cláusula penal. (id. 204720185)

Os agravantes, em apertada síntese, pretendem afastar a prestação de caução, sob o argumento de que para proceder a devolução dos valores recebidos precisam ser imitidos na posse do imóvel que lhes pertencem para vendê-lo.

Informam que não cabe mais recurso contra a sentença que rescindiu o contrato de compra e venda do imóvel e determinou a reintegração de posse aos agravantes com devolução de valores recebidos aos agravados.

Aduzem que por ocasião do julgamento da apelação n. 1000188-60.2023.8.11.0010, foi reconhecido o direito dos agravantes a respeito do cumprimento provisório da sentença, que tem por objetivo a entrega do imóvel aos exequentes, ora agravantes.

Expõem ser descabida a exigência de caução, uma vez que na decisão agravada nem sequer garante que o imóvel rural dos agravantes será entregue livre e desembaraçado de pessoas e coisas.

Sustentam sobre a desnecessidade de prestação de caução, uma vez que não cabe mais recurso da sentença, e quem sofre prejuízos constantes são os agravantes, legítimos proprietários do bem que ainda não foram imitidos na posse.

Pontuam sobre a possiblidade da caução incidir sobre o próprio imóvel ou em nota promissória.

Discorrem sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar recursal.

Ao final, requerem a concessão da liminar para
“
autorizar a imediata imissão de posse
do exequentes ora agravantes
, independentemente de caução, ou então, que esta seja fixada sobre o próprio imóvel objeto da contenda, ou em Nota Promissória (cópia anexa) – caução fidejussória, de qualquer modo obedecendo a razoabilidade e a real possibilidade dos exequentes/agravantes, que são inclusive beneficiários de AJG
”
.
No mérito, pugnam pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida. (id. 204953690)

Informações prestadas pela Juíza de Direito Laura
Dorilêo
Cândido. (id. 206470153)

Foi requerido o sobrestamento do recurso, até a Magistrada apreciasse novo pedido formulado pelos ora agravantes
a respeito da caução
. (id. 208808677)

Apresentadas as contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso. (id.
210128198)

Os agravantes informam que
existe perante o STJ recurso interposto pelos agravantes sem efeito suspensivo para
impedir a
imissão
na
posse dos proprietários e que
a Magistrada
proferiu nova decisão recusando a caução oferecida pelos agravantes. (id.
219935175)

É o
relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DAPALAVRA O ADVOGADO

GIOVANI BIANCHI, OAB/MT No 6641-O.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Pretendem os agravantes,
EUGÊNIO CARDOSO e MARIA CÉLIA SANTOS CARDOSO,
reformar a

decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, no Cumprimento Provisório de Sentença (autos n. 1000188-60.2023.8.11.0010), que condicionou a imissão na posse dos exequentes/agravantes à prestação de caução arbitrada no valor correspondente àquele que deve ser restituídos aos executados/agravados, a saber: R$ 708.728,60 (setecentos e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), com retenção de 20%
(vinte por cento) a título de cláusula penal. (id. 204720185)

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.

Eis o trecho da decisão agravada:

“
Vistos e examinados.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jorcelina
Barbosa Vilela
e
Jair Vilela Machado Filho
contra a decisão de id. 133621746 aduzindo a necessidade de suprir omissão.

Os embargantes aduzem, em síntese, que o pronunciamento foi omisso com relação ao requisito da prestação de caução para a expedição do mandado de imissão de posse, previsto no artigo 520, inciso IV, do CPC.

Os embargados se manifestaram sobre o recurso ao id. 134643544 defendendo não ser o caso de exigência de caução.

Os autos vieram conclusos.

É o necessário.

Decido.

Os embargos foram opostos tempestivamente (id. 133863380) e contêm a indicação do vício aduzido, pelo que devem ser conhecidos nos termos do artigo 1.023 do CPC.

Quanto a vício alegado, conforme lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, “a omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado (...)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. p. 1715. Salvador:
JusPodivm
, 2016).

Os embargantes possuem razão, pois, recebido o pedido de cumprimento provisório de sentença
no forma
do artigo 520 do CPC e determinada a expedição de mandado de imissão de posse, não foram apreciadas as exigências do inciso IV desse mesmo dispositivo.

Ante ao exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
dou-lhes

provimento
para
suprir
a omissão verificada:

“O inciso IV do artigo 520 do CPC estabelece a dependência de prestação de caução suficiente e idônea arbitrada de plano de juiz e prestada nos próprios autos quando se está diante de algumas obrigações estabelecidas no título judicial a ser executado provisoriamente.

Dentre tais obrigações, têm-se aquelas que envolvem a prática de atos que importem em transferência de posse de propriedade ou de outro direito real, o que é o caso dos autos, pois o título judicial exequendo deu parcial provimento à pretensão autoral para declarar a resolução de contrato e aditivo de compra e venda de bem imóvel, restabelecendo o status a quo das partes contratuais com a devolução da coisa aos autores, ora exequentes.

Em igual sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMISSÃO NA POSSE
– POSSIBILIDADE –
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA PELA PARTE AGRAVANTE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme dispõe o art. 520, IV, CPC, na execução provisória, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade dependem de caução suficiente e idônea, a ser arbitrada pelo juiz.
A função da caução é resguardar eventual prejuízo que o executado venha a sofrer com o cumprimento provisório, todavia o valor deverá ser fixado com base na razoabilidade, de modo a não impossibilitar a parte exequente de exercer o direito de obter provisoriamente a pretensão que já lhe foi reconhecida nas instâncias ordinárias. (TJMT, N.U 1003250-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 30/05/2023).

Assim sendo, considerando a função da caução de resguardar os devedores de eventual prejuízo, bem como a necessidade de ponderar as possibilidades dos credores de exercer o direito de executar provisoriamente o título que lhe reconheceu direitos,
arbitro
a caução suficiente e idônea no
valor corresponde aquele que deve ser restituído pelos exequentes aos executados segundo a sentença provisoriamente executada
, a saber: R$ 708.728,60 (setecentos e oito mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) com retenção de 20% (vinte por cento) a título de cláusula penal e incidência de correção monetária pelo índice INPC desde o efetivo desembolso, ainda sem a incidência de juros de mora, pois devidos a partir do trânsito em julgado segundo constou do título judicial.

Portanto,
condiciono
a expedição de mandado de imissão de posse ao depósito da referida caução no prazo de 15 (quinze) dias, devendo os exequentes
acostarem
cálculo do importe a ser caucionado.”

O presente pronunciamento deve ser considerado parte integrante da decisão vergastada.

Aproveitando o ensejo, noto que os credores têm apresentado várias manifestações picadas, veja-se, por exemplo, que depois de se manifestar sobre o recurso oposto (id. 134643544) em que, como vimos, se debateu a necessidade de prestação de caução para expedição de mandado de imissão de posse, tornou a apresentar manifestações acerca da expedição do referido mandado sem a prestação da caução (id. 140534632 e 140901921), assim, já tendo a parte se manifestado uma vez sobre a questão, opera-se a
preclusão consumativa
.

Além do mais, os credores juntaram acórdão em que estabelecida a majoração dos honorários sucumbenciais (id. 140901921), porém
não emendaram o requerimento de cumprimento de sentença para pedir algo sobre a questão
, até porque executam nos presentes autos apenas a obrigação de restituição da coisa.

Além disso, apesar das reiteradas manifestações pedindo a prioridade de tramitação, inclusive com pedido de análise do processo durante o recesso forense,
esclareço
que o processo já tramita com prioridade, porém isso não significa que será analisado em regime de plantão como pretendeu, quando examinadas apenas as matérias afetas a ele, nem que o processo será examinado imediatamente com a sua conclusão, o que se revela humanamente impossível dada a quantidade de processos que tramitam nesse juízo e o dever de respeito da ordem cronológica de conclusão, inclusive entre os vários processos que também tramitam com prioridade, lembrando que o CNJ sugere o prazo de 100 (cem) dias como balizador temporal para exame dos processos quando conclusos, prazo que não foi superado no presente caso.

Por fim, eventuais problemas como “estresse”, “angústia” e “preocupação” são comuns a todas as partes, não servindo de argumento para que o processo tenha especial tratamento.

Aliás, a ação principal era referente a um contrato firmado em 02/01/2014, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, tendo a parte ingressado com a ação mais de 04 (quatro) anos depois (27/07/2018), ou seja, nada justifica que uma década depois a parte apresente reiteradas manifestações para desejar que seu processo seja analisado de forma extemporânea em preterimento dos demais processos que vieram conclusos anteriormente, inclusive aqueles com prioridade, justificando em condições comuns como “estresse”, “angústia” e “preocupação” e até gravemente atribuindo ao juízo culpa por AVC que afirma ter sofrido (id. 137587798).

Assim, processo seguirá sendo analisado conforme ordem de conclusão, prioridade e urgência.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.”

De acordo com os argumentos apresentados pelos
agravantes, não
verifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a modificação da decisão agravada, especialmente porque não está demonstrada a probabilidade do direito.

O Código de Processo Civil dispõe:

“ Art.
520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

IV -
o
levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

(...)”

Como se vê a prestação da caução é uma exigência legal, além disso, os agravantes também foram condenados a restituir R$ 708.728,60 (setecentos e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), aos agravados o valor por eles pago pelo imóvel objeto da lide, e que foi fixado a título de caução pela Magistrada.

Sendo assim, a fixação da caução não se mostra ilegal ou abusiva.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMISSÃO NA POSSE – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA PELA PARTE AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 520, IV, CPC, na execução provisória, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade dependem de caução suficiente e idônea, a ser arbitrada pelo juiz.

A função da caução é resguardar eventual prejuízo que o executado venha a sofrer com o cumprimento provisório, todavia o valor deverá ser fixado com base na razoabilidade, de modo a não impossibilitar a parte exequente de exercer o direito de obter provisoriamente a pretensão que já lhe foi reconhecida nas instâncias ordinárias.”
(N.U 1003250-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 30/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE.

- Conforme dispõe o art. 520, IV, NCPC, na execução provisória, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade dependem de caução suficiente e idônea, a ser arbitrada pelo juiz.

- A função da caução é resguardar eventual prejuízo que o executado venha a sofrer com o cumprimento provisório, todavia o valor deverá ser fixado com base na razoabilidade, de modo a não impossibilitar a parte exequente de exercer o direito de obter provisoriamente a pretensão que já lhe foi reconhecida nas instâncias ordinárias.”
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.15.059619
-5/002, Relator(a): Des.(a) Cláudia
Maia ,
14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2017, publicação da súmula em 17/11/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - IMISSÃO NA POSSE - SUSPENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DE CAUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES PENDENTE DE JULGAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 520 e 521 DO CPC - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Nos termos do artigo 520, IV CPC, no feito em que se pretende a transferência de posse em cumprimento provisório de sentença, cabível a determinação de prestação de caução idônea, em especial, pois pendente julgamento de recurso aos tribunais superiores.”
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.21.100314
-0/001, Relator(a): Des.(a) Rogério
Medeiros ,
13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 26/08/2021)

Portanto os agravantes não demonstram os requisitos necessários para a modificação da decisão agravada, uma vez que no caso em análise não se trata apenas de simples imissão de posse, pois a sentença objeto do cumprimento de sentença, rescindiu o contrato de compra e venda do imóvel firmado entre os litigantes, e também condenou os agravantes a restituir R$ 708.728,60 (setecentos e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), aos agravados, valor este pago pelo imóvel objeto da lide, e que foi fixado a título de caução pela Magistrada.

Pontuam sobre a possiblidade da caução incidir sobre o próprio imóvel ou em nota promissória.

Todavia, referido pedido deve ser deduzido perante o Juízo da causa, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 30 DE JULHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 06/08/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

GIOVANI BIANCHI, OAB/MT No 6641-O:

Pela ordem
,
Excelência.

Saúdo a todos os presentes e q
uero aventar uma situação nesse processo, especificamente porque entendo que o Dr. Márcio Aparecido Guedes

não teve a oportunidade de me
ouvir
na minha sustentação oral anterior
,
fato
que
ensejou o pedido de vista pelo
Des
embargador

João
Ferreira Filho
.

A
depender
,
se
Vossa
s
Excelências,
já
adiantar
ão
o voto
ou não,
gostaria
de realizar uma nova sustentação oral nos autos, pois me sinto prejudicado com essa situação.

Estive no gabinete de Vossas Excelências e conversei pessoalmente com a
Desembargadora
Nilza
Pôssas
para verificar a possibilidade de ela mudar o voto nesse caso, assim como também conversei com a assessoria do
Desembargador
Sebastião
e do
Dr.
Márcio,
e

estive presente também no Tribunal.

No entanto, é evidente que me sinto desconfortável
de ver que
na ocasião o
Desembargador
João
Ferreira
ficou

otimista
,
ao
meu ver,
e pediu vista,
o que não quer dizer que ele votaria favorável, mas numa situação dessas, apenas colher o voto
do Dr.
Márcio
Aparecido
Guedes
, a
credito
que a sustentação oral se faz presente, especialmente nesse caso, que se trata de processo, Excelências, no qual, após o voto da
Desembargadora
Nilza

Pôssas
, já houve outro julgamento no STJ,
que

foi o quinto em que se sacramentou o direito dos meus clientes à emissão de posse, independentemente de caução, pois eles são proprietários, sempre tiveram a posse e a propriedade.

Portanto, Excelências, trata-se de uma situação muito peculiar, que eu gostaria de enaltecer novamente ao Dr.
Márcio

Aparecido Guedes
, para que ele tenha total condição de dar o seu
voto
.

São
as minhas ponderações, Excelência.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(2o VOGAL):

Já
houve pedido nesse sentido e
utilizamos
esse modo de julgar porque é o que se aplica ao caso.

Indefiro o pedido de Vossa Excelência na questão de ordem e
dar
emos
continuidade ao julgamento.

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL – JUIZ CONVOCADO):

Desembargador
Sebastião Barbosa Farias
,

Em todos esses processos em que o Desembargador João Ferreira
Filho
pediu vista, tive toda a cautela e
a

prudência de acessar o voto da
D
esembargadora
Nilza Maria
Pôssas
, assim como fiz uma leitura minuciosa e detida dos autos.

E assim o fiz, n
ão só neste
processo
, mas em todos os outros processos nos quais o Desembargador João
Ferreira Filho
pediu vista,
de modo que
sinto-me
apto e preparado para proferir o voto, tanto neste processo como nos demais em que também proferi meu voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GIOVANI BIANCHI, OAB/MT No 6641-O:

Excelência,

O motivo é que houve um fato novo
, d
o último julgamento no STJ
, a
pós cinco recursos, a questão está sendo protelada, pois discute-se no STJ se há necessidade de uma caução que não possa ser o próprio imóvel
, porque
o próprio imóvel, nesse caso, pode perfeitamente servir

de ca
u
ção.

Agradeço a oportunidade, já está indeferida a questão de
ordem
e
r
espeito.

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL – JUIZ CONVOCADO):

Neste caso, concordo plenamente com a Des
embargadora
Nilza
Maria
Pôssas
, pois

como mencionado pelo doutor, ele está oferecendo o próprio imóvel
, m
as essa questão não foi apreciada pelo ju
ízo e
estaríamos diante de uma supressão de instância.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GIOVANI BIANCHI, OAB/MT No 6641-O:

Foi apreciado, Excelência.

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL – JUIZ CONVOCADO):

Mas isso não consta aqui.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GIOVANI BIANCHI, OAB/MT No 6641-O:

A Dra. Laura se manifestou
, Excelência,
e eu complementei no Agravo, juntando a cópia da decisão dela que negou esse ponto
, i
nclusive, alego a falta de observância do princípio da razoabilidade ao exigir o depósito do valor integral que os meus clientes têm que devolver à outra parte, pois eles não pagaram o preço.

É uma situação clara e evidente: o proprietário vendeu a casa,
não
recebeu o valor e o que dever ser feito?
D
ireito de sequela, pegar o imóvel de volta
, s
imples. O próprio imóvel pode até ser objeto de penhora da parte que deve receber os valores.

Enfim, Excelência, acredito que se o senhor pedisse vista do processo para analisar esse detalhe, que
ficou
duvidoso
agora
, seria importante. Não há supressão de
i
nstância nesse aspecto, porque o agravo demorou para ser julgado e, nesse meio tempo, houve decisões da Dra. Laura no processo, que eu juntei
n
o Tribunal
, justamente por causa disso,
não se trata de ela não ter se manifestado sobre a oferta do próprio imóvel.

Essa é a questão, exigiu a devolução em espécie. Está aqui, no agravo interno.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(2o VOGAL):

Dr. Geovani, vamos encerrar
e
ouvir o Dr. Márcio Aparecido Guedes.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (
1o VOGAL – JUIZ CONVOCADO):

Nesse caso, acompanho a Desembargadora

Relatora que desproveu o recurso
, a
té porque como o doutor anunciou nova decisão, enfim, não poderia tratar dentro desse agravo.

Acompan
h
o o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 10 DE SETEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL - DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, APÓS A RELATORA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO VOTO DO 1o VOGAL - DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULG
A
MENTO)

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GIOVANI BIANCHI, OAB/MT No 6641-O:

E
xcelência
,
pela ordem
.

Quero
fazer um apontamento apenas em continuação ao que falei na sessão anterior de um erro de fato envolvendo a manifestação do

Dr
.
M
árcio Aparecido
Guedes e que eu não gostaria que ocorresse também agora
e

que não houvesse
,
pelo menos no voto

de
V
ossa
E
xcelência
,
contemplado e ocorrido esse mesmo erro de fato
,

que é justamente a questão envolvendo que a magistrada de piso

manifestou

em

primeira instância
,
após a
interposição desse agravo
,
falando que indefere

também o pedido em relação à caução do próprio imóvel
,
que o Dr
. Márcio Aparecido Guedes
falou que não tinha isso no processo
, que
não tinha essa decisão
, mas
está

no ID
no
219935177
,
onde ela diz claramente lá
: “
portanto
,
indefiro a
oferta do próprio
imó
vel,
que é dos proprietários na verdade
,
que t
ê
m direito de sequela
,
como caução para fins do inciso
IV
do artigo 520 do

CPC
”
.

Q
ueria só para
registro
mesmo
, E
xcelência
.

VOTO (VISTA
-
VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(2o VOGAL):

Após detida análise dos autos entendo por divergir do voto da relatora.

Os agravantes realizaram promessa de compra e venda do seu único imóvel (objeto da execução) para os réus executados, cujo contrato não foi pago “sendo ele por conta disso, rescindido judicialmente através de sentença proferida em data de 22/02/2022, com retorno das partes ao status quo [...]” (Id. 204718150 - Pág. 4).

Sustentam que, caso se entenda por necessidade de caução o próprio imóvel deve servir de caução (Id. 204718150 - Pág. 14).

É cediço que nos termos do art. 520, IV do CPC “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.”

Por outro lado, o Código Civil estabelece no art. 1228 o direito de sequela do proprietário: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

É incontroverso que os agravantes são proprietários do imóvel e, logo, tem o direito de reavê-lo. Do mesmo modo o agravado tem o direito de ter de volta o dinheiro que pagou aos agravantes deduzidas eventuais multas previstas no compromisso de compra e venda.

Assim, tenho que a solução que melhor se adequa a situação é a imissão dos agravantes na posse do imóvel sendo esse colocado como garantia (caução) em favor dos agravados.

Com essas considerações, divirjo da relatora, e
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para determinar a imissão dos agravantes na posse do imóvel que deverá servir como caução.

É como voto.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL – JUIZ CONVOCADO):

De
fato
, houve esse pedido oferecendo esse imóvel para se cumprir a
i
missão
n
a posse
, de modo que peço vênia à relatora e revejo meu voto para acompanhar a divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024